Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-98.2003.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000647-98.2003.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NUTRIENTES MINERAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.035.397/0001-24 (AGRAVADO), ENIO JOSE BASSO - CPF: 166.391.119-34 (AGRAVADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ENIO JOSE BASSO - CPF: 166.391.119-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMUALDO GURAK - CPF: 021.534.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em desfavor do
FRIGORÍFICO NUTRISAL
e outros, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, conforme estabelecido na Resolução n.º 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atendeu aos pressupostos de admissibilidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão agravada, e se há fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno limitou-se a reproduzir as razões da apelação, não enfrentando os fundamentos da decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência do art. 932, III, do CPC/2015 e do art. 51, I-B, do RITJMT.

4. A decisão agravada está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, bem como com os critérios objetivos da Resolução nº 547/2024/CNJ, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir e da necessidade de racionalização da cobrança da dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. É incabível o conhecimento de agravo interno cujas razões recursais não impugnem especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, especialmente quando a decisão recorrida observa os critérios objetivos estabelecidos pela Resolução nº 547/2024/CNJ e pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.630.091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.06.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 281970862), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0000647-98.2003.8.11.0004, ajuizada pela parte apelante em desfavor de FRIGORÍFICO NUTRISAL (NUTRIENTES MINERAIS LTDA – ME) e OUTROS, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 278882371):

“Vistos.

Trata-se de processo de execução fiscal.

Intimado o exequente para preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução 547/2024/CNJ, este não comprovou o protesto.

É o relatório.

Estabelece a Resolução nº 547/2024/CNJ, observado o entendimento firmado no Tema 1184 do STF (Recurso Extraordinário nº 1.355.208, rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral):

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Intimado para comprovar o cumprimento da medida acima estabelecida, o exequente deixou de anexar ao feito qualquer comprovação acerca do preenchimento do requisito estabelecido pelo art. 3º da Resolução nº 547/2024/CNJ.

Sem embargos do disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a jurisprudência dos tribunais superiores vem se firmando no sentido da demonstração efetiva do interesse de agir, consubstanciado na necessidade da intervenção do Judiciário.

Nas palavras da Ministra Carmem Lúcia,
o acionamento do Judiciário não é um ônus só para o contribuinte, mas para a própria agilidade da Justiça
. Nesse contexto, ao cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa, não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de demandas cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança.

Considerando que foi oportunizada a adequação da presente execução aos termos da Resolução nº 547/2024/CNJ e o exequente deixou de demonstrar o cumprimento da respectiva condição da ação, ou seja, o protesto do título executivo, e tendo por base o respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, a extinção deste feito executivo é medida que se impõe.

Nesses termos, julgo extinta a presente execução pela ausência de protesto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

Ressalto que a extinção desta execução não enseja quitação e/ou extinção do crédito tributário.

Em razão do princípio da causalidade, com custas aos executados citados.

Com o trânsito em julgado, promovam-se levantamentos e baixas de eventuais penhoras existentes, após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 10 de fevereiro de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que não é cabível a extinção do feito, por suposta ausência de cumprimento dos requisitos da Resolução 547/2024/CNJ, alegando que “(...) a execução fiscal aqui em análise foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n º 6.830/1980 e muito antes da publicação do julgamento e da resolução acima mencionados”.

Destaca que “(...)o Estado de Mato com fulcro na
Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017
, não tem ajuizado execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 38.204,80 em Julho de 2024) além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação”.

Acrescenta, ainda, que foram adotadas providências visando à solução administrativa (REFIS).

Por fim, esclarece que: “a Procuradoria-geral do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmaram
TERMO DE COOPERAÇÃO DE TÉCNICA Nº 07/2023
estabelecendo procedimentos específicos visando à racionalização da cobrança da dívida ativa e instituindo, dentro dos limites legais, procedimentos específicos para as EF’S estaduais”.

Com base no exposto, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença. (ID. 278882373).

Sem contrarrazões, conforme a certidão de decurso de prazo (ID. 278882376).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, incialmente na comarca de Cuiabá, MT, em
10.10.2000
, em desfavor de FRIGORÍFICO NUTRISAL (NUTRIENTES MINERAIS LTDA – ME) e dos corresponsáveis, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.º 001220/00, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 6.888,76 (seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou,
em 14.12.2000,
a citação da parte executada (ID. 278881897 – pág. 07), a qual restou
negativa,
conforme diligência do oficial de justiça (ID. 278881897 – pág. 13).

Na sequência, o ente fazendário requereu a redistribuição do processo para a Comarca de Barra do Garças/MT (ID. 278881897 – pág. 15), sendo o feito recebido pelo novo juízo, que determinou a expedição de mandado de citação e penhora, em
12.09.2023
(ID. 278881897 – pág. 21/22).

Devidamente citado a parte executado, em 23.09.2023, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID. 278881897 – pág. 27), sendo também realizada a penhora de bens avaliados em R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) (ID. 278881897 – pág. 28), o que ensejou a
interrupção da prescrição.

Em 03.03.2004, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito, com avaliação e praceamento dos bens penhorados (ID. 278881897 – pág. 39).

Posteriormente, em 26.05.2004, a magistrada de origem determinou a suspensão da execução, em razão da oposição de embargos à execução (ID. 278881897 – pág. 40), os quais foram indeferidos por intempestividade (ID. 278881897 – pág. 47/49).

Em 26.05.2004, a magistrada de origem determinou a suspensão da execução, em razão da interposição dos embargos à execução pelo executado (ID. 278881897 – pág. 40), sendo indeferida a petição inicial, sob a fundamentação de intempestividade (ID. 278881897 – pág. 48/49).

Superada essa fase, determinou-se o prosseguimento da execução fiscal, com a designação de hasta pública, em 30.05.2006 e 20.06.2006, ambos restaram
negativas
(ID. 278881897 – pág. 79/81).

Em nova tentativa de satisfação do crédito, o Fisco, em 23.08.2006, indicou automóveis pertencentes ao executado, requerendo a penhora e avaliação dos respectivos bens (ID. 278881897 – pág. 86/87).

O pedido foi deferido em 12.04.2007 (ID. 278881897 – pág. 117), sendo informado pelo DETRAN/MT que “(...) os veículos
FORD/BELLINA II
, ano/modelo 1992, cor Verde,
Placa Cl 5776
e
VW/PASSAT
, ano/modelo 1979/1980, cor Marrom,
Placa CI 6038
, ambos foram transferidos para o Estado de Goiás, conforme extratos em anexo. Outrossim, informamos que o veículo
IMP/TOYOTA - HILUX
, cor Azul, ano/modelo 1996/1997,
Placa JYP 9197
, já fora incluso restrição judicial, conforme ordenado.” (ID. 278881897 – pág. 122).

Na continuidade, em 03.07.2007, a Fazenda Pública pleiteou a designação de nova data para o praceamento do bem penhorado, bem como a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, para aguardar resposta do Cartório de Registro de Imóveis (ID. 278881897 – pág. 142).

Paralelamente, a instituição financeira
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
compareceu aos autos pleiteando a exclusão da restrição judicial sobre o veículo Toyota Hilux, apresentando o contrato de financiamento celebrado com o sócio proprietário do executado (ID. 278881897 – pág. 147/158).

Cientificado, o ente estadual manifestou-se pela realização da penhora
online
via sistema BACENJUD, sem qualquer oposição ao requerimento da instituição financeira (ID. 278881897 – 164/165).

Em 19.05.2008, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora
online
da parte exequente, bem como o desbloqueio do veículo “(...)
TOYOTA, MODELO HILUX 4X4, CD, COR AZUL, CALCAS - JVP 9197, CHASSI N2 JTA33LNA6T8003840, RENAVAN N2680030840
”, em favor da parte terceira interessada (ID. 278881897 – pág. 168/172).

Contudo, a pesquisa realizada pelo sistema BACENJUD resultou
negativa
quanto à localização de valores bloqueáveis (ID. 278881897 – pág. 175).

Na sequência, os bens anteriormente penhorados (ID. 278881897 – pág. 28/29) foram novamente levados à hasta pública, nas datas de 02.06.2009 e 17.06.2009, ambos infrutíferos (ID. 278881897 – pág. 203/206).

Entre os anos de 2009 a 2021, diversas diligências foram realizadas na tentativa de localizar bens passíveis de constrição (ID. 278881897 – pág. 254/257), inclusive com ofícios expedidos à Receita Federal para obtenção de cópias de declarações de imposto de renda (ID. 278881897 – pág. 208) e informações sobre operações imobiliárias – DOI (ID. 278881897 – pág. 270/273),
sem êxito.

Em 23.08.2018, a Fazenda Pública informou o parcelamento do débito fiscal pela parte executada e requereu a suspensão da execução por 90 (noventa) dias (ID. 278881897 – pág. 277),
ocasionando nova interrupção da prescrição
.

Decorrido o prazo, o ente fazendário comunicou o descumprimento do parcelamento pelo executado, apresentou a CDA atualizada e renovou o pedido de penhora online (ID. 278881897 – pág. 285/287).

A nova tentativa de bloqueio localizou apenas R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos), ensejando a suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (ID. 278881897 – pág. 288/291).

Durante o período de 2020 a 2022, o processo permaneceu paralisado, sem constar nos autos intimação do ente fazendário acerca da suspensão.

Após a migração do processo para o PJe, em 16.12.2022, o juízo determinou a intimação do exequente para manifestação (ID. 278881898).

Em resposta, a Fazenda Pública, em 17.03.2023, requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóveis registrados nas matrículas nº 43752 e 43753, bem como averbações respectivas (ID. 278881899).

O pedido foi deferido (ID. 278882353), sendo realizada a diligência pelo oficial, com retorno
negativo
(ID. 278882356).

Posteriormente, o Fisco pleiteou a pesquisa via sistema INFOJUD e, em caso de insucesso, a expedição de ofícios a diversos órgãos e concessionárias para localização do executado (ID. 278882358).

Sem análise do pleito, o juízo de origem intimou a Fazenda Pública para manifestação quanto à ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 278882362).

Em manifestação, o ente fazendário manifestou-se alegando que não restou caracterizado tal instituto no processo em tela, nos termos do REsp 1.340.553/RS e na Súmula 106 do STJ, requerendo o prosseguimento do feito (ID. 278882364).

O magistrado de primeiro grau,
em 22.04.2024
proferiu a seguinte
decisum
:

“Vistos.

Em análise dos autos, verifica-se a inocorrência de prescrição intercorrente, ante a informação de parcelamento do débito em agosto/2018 (ID Num. 67193203 - Pág. 277)

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do executado, face a certidão negativa de ID 128330728.

Outrossim, ciência à Fazenda Pública,
que poderá se manifestar acerca da Resolução nº 547/2024/CNJ
.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para suspensão ou extinção.

Intime-se. Cumpra-se”.

Em atendimento, a Fazenda Pública requereu a análise do pedido de ID. 129696456 (ID. 278882367).

Todavia, o pedido de busca via INFOJUD foi indeferido, e novamente o juízo determinou a manifestação quanto à prescrição intercorrente (ID. 278882368).

Em 25.09.2024, o ente fazendário reiterou a inexistência de prescrição e renovou o pleito de pesquisa de endereço pelo INFOJUD (ID. 278882370).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
10.02.2025
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que: “(...) o exequente deixou de demonstrar o cumprimento da respectiva condição da ação, ou seja, o protesto do título executivo, e tendo por base o respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, a extinção deste feito executivo é a medida que se impõe” (ID. 278882371).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Acerca do tema, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)”

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
na data do ajuizamento da demanda
, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional, detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu,
a ação foi proposta, em
10.10.2000
, sendo o valor, à época do ajuizamento, de
R$
6.888,76 (seis e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos),
devendo ser considerado esse montante, e não o valor atualizado, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Ressalte-se que o feito tramita há mais de 24 (vinte e quatro) anos, sendo o último ato processual relevante registrado
em 2018
, quando foi realizado
o parcelamento do débito pela parte executada
(ID. 278881897 – pág. 277).

Importa observar, ainda, que, embora tenha havido penhora no início da execução (ID. 278881897 – pág. 28), cujo valor dos bens avaliados correspondia, à época, a
R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais),
suficiente para a satisfação do crédito tributário, os bens foram levados a hasta pública em quatro oportunidades (ID. 278881897 – págs. 79/81 e 203/206), todas
frustradas
, o que demonstra a ausência de efetividade na constrição, não havendo prejuízo à Fazenda Pública que impeça a extinção do feito.

Acrescente-se que o ente estadual foi devidamente intimado para manifestação, conforme previsto no art. 1º, § 5º, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Dessa forma, conclui-se que foram cumpridos todos os requisitos exigidos pelo precedente vinculante e pela regulamentação pertinente, razão pela qual se impõe a extinção da execução fiscal.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

A parte agravante, em síntese, reproduz os argumentos utilizados no bojo do recurso de apelação, afirmando que
“(...) a execução fiscal aqui em análise foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n º 6.830/1980 e muito antes da publicação do julgamento e da resolução acima mencionados”
.

Destaca que
“(...)o Estado de Mato com fulcro na
Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017
,
não tem ajuizado execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 38.204,80 em Julho de 2024) além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação”.

Acrescenta, ainda, que foram adotadas providências visando à solução administrativa (REFIS).

Por fim, esclarece que:
“a Procuradoria-geral do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmaram
TERMO DE COOPERAÇÃO DE TÉCNICA Nº 07/2023
estabelecendo procedimentos específicos visando à racionalização da cobrança da dívida ativa e instituindo, dentro dos limites legais, procedimentos específicos para as EF’S estaduais”.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 287501377).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 281970862), que NEGOU PROVIMENTO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§
2º
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4º
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§
5º
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
,
o recurso de apelação foi negado provimento, sob o fundamento de que, na data do ajuizamento da execução fiscal (
10.10.2000)
, o valor devido era de
R$
6.888,76 (seis e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos),
sendo este esse o montante considerado, e não o valor atualizado, conforme disposto no art. 1º, § 1º, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Por sua vez, no recurso de agravo interno, o ente estadual, i
nsiste em rebater a sentença proferida pelo juízo
a quo
, reproduzindo a fundamentação do apelo, para a reforma.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ALÇADA MÍNIMA. TEMA 395 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de que o valor executado era inferior à alçada mínima de 50 ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada pelo STJ no Tema 395.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recai sobre a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível por ausência de alçada mínima legal, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. O Município deixou de enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a inadmissibilidade da apelação por ausência de alçada mínima — e limitou-se a discutir o mérito da execução e a validade da tese firmada no Tema 1.184 do STF, o que revela desconexão argumentativa e afronta à exigência de dialeticidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de impugnação específica à decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 395; AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; TJMT, AgInt nº 0000596-18.2012.8.11.0022, rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1023457-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema nº 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

(...)

(N.U 1028917-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ABAIXO DE 50 ORTN – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT”.

(N.U 0004344-18.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025